Tribunal: CARF
Processo: 11080.731198/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731198/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.020 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para que a multa isolada seja integralmente cancelada.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731198/2017-05
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731198/2017-05

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento referente à multa pela não
homologação da Dcomp no 37470.53028.251012.1.3.02-2954, conforme descrito nas telas a
seguir:
A contribuinte tomou ciência da decisão em 13/11/2017, fl. 5, e apresentou sua
Impugnação em 11/12/2017, fl. 8, alegando, em síntese, que:
- No caso concreto, o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela
Lei no 13.097/2015 (base legal da multa isolada), foi indevidamente aplicado de forma retroativa
pela autoridade administrativa, o que não pode ser admitido. - Nos autos do Processo
Administrativo no 13839-900.039/2015-11, a Impugnante comprovou a existência da
integralidade do crédito pleiteado, bem como a sua suficiência para liquidar os débitos
compensados.
- A exigência da multa isolada consubstanciada neste auto de infração constitui
verdadeiro bis in idem, uma vez que cobrada em concomitância à multa de mora incidente sobre
o débito cuja compensação não teria sido homologada.
- Não há como subsistir a multa imposta neste AIIM, pois é evidente a
inconstitucionalidade do §17 do art. 74 do Lei no 9.430/96 que supostamente a fundamenta.
- Caso não se entenda pelo imediato cancelamento da multa, ao menos deve ser
reconhecida a prejudicialidade, devendo, então, ser determinado o sobrestamento deste processo
administrativo até a prolação de decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no
13839- 900.039/2015-11.
- A multa prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, como cediço, foi
inserida na legislação justamente para inibir abusos cuja contrapartida seria a obtenção de
vantagens indevidas, como, por exemplo, postergar o recolhimento de tributo sabidamente
indevido. Aqueles contribuintes que ainda não tiveram o crédito definitivamente rejeitado pela
Receita Federal do Brasil (critério objetivo), haja vista a existência de discussão administrativa
pendente de apreciação nos autos do processo administrativo de crédito (no caso, autos no 13839-
900.039/2015-11), não devem estar sujeitos à multa isolada prevista no §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/96. E é exatamente a hipótese do caso concreto, em que a Impugnante, frente à
homologação parcial da compensação declarada, apresentou manifestação de inconformidade,
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731198/2017-05

demonstrando cabalmente a existência da integralidade do crédito a título de saldo negativo de
IRPJ apurado no segundo trimestre de 2012.
- Ao fim, requer o cancelamento da multa ou, pelo menos, o sobrestamento do
julgamento da sua Impugnação até que seja decidida definitivamente a questão prejudicial
relativa à não-homologação da Declaração de Compensação que deu origem à imposição da
penalidade.
Em sessão de 18 de Setembro de 2020 (e-fls. 87) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 25/10/2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
REVOGAÇÃO DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI
N° 9.430/96. CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no
art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, independentemente de má-fé, pois intenção
do agente não é requisito previsto em lei. Impossibilidade de julgamento sobre a
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 02 MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM.
NÃO CONFIGURADO. A multa de sobre mora aplicada o imposto não
recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a
compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.
REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU PARCIALMENTE O DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO EM DCOMP. REPERCUSSÃO NA MULTA
ISOLADA. REDUÇÃO.
O reconhecimento parcial do crédito pleiteado em declaração de compensação
cuja não homologação deu causa ao lançamento de multa isolada implica na
redução correspondente no valor lançado a título de multa, para adequação da
penalidade à parcela remanescente da compensação parcialmente não
homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Os julgadores reduziram o valor da multa lançada para se adequar ao resultado do
julgamento da Manifestação de inconformidade no PAF 13839-900.039/2015-11, que tratava da
não homologação de débitos compensados.
Ao final, o débito foi reduzido para R$ 5.660,05, visto que o montante não
homologado no PAF 13839-900.039/2015-11 foi também reduzido de R$ 436.970,50 para R$
11.000,00.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 105 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731198/2017-05

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
13839-900039/2015-11.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.020 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731198/2017-05

Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 169
DF CARF MF
Original